Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015355-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DARK OIL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.479.759/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DIAS DO PRADO - CPF: 118.497.448-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS PAVARIN FILHO - CPF: 103.594.948-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DO NASCIMENTO PINTO DE ABREU - CPF: 920.064.938-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVAIR APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 865.815.628-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELA CORREA LEITE - CPF: 524.119.588-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por advogado que patrocinou a defesa técnica de executado excluído do polo passivo de execução fiscal, contra decisão que, embora tenha acolhido exceção de pré-executividade e reconhecido a ilegitimidade do sócio Maurício do Nascimento Pinto de Abreu, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade para exclusão de sócio da execução fiscal; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária em tais hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cabimento dos honorários advocatícios, mesmo em sede de exceção de pré-executividade, decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos da sucumbência aquele que deu causa à instauração da lide.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 961, firmou entendimento de que é devida a verba honorária quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que o feito prossiga em relação aos demais coexecutados.

5.

A jurisprudência atual do STJ, especialmente após o julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, consolidou que, quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do sócio, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

6.

A adoção do critério equitativo se justifica pela ausência de proveito econômico líquido e imediato, considerando que a exclusão do corresponsável não representa enriquecimento direto, mas mera suspensão da responsabilidade patrimonial.

7.

A manutenção da coerência jurisprudencial impõe às instâncias ordinárias a adequação ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, conforme o art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do excipiente quando acolhida exceção de pré-executividade que exclui sócio do polo passivo da execução fiscal.

2.

O arbitramento da verba honorária, nessa hipótese, deve ser feito por equidade, conforme o art. 85, §8o, do CPC, diante da ausência de proveito econômico diretamente mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP (Tema 961), Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 29.03.2021; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 06.06.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sérgio Montenegro de Almeida Filho, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 0022905-73.2012.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao excipiente Mauricio do Nascimento Pinto de Abreu, por força do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que, embora tenha sido acolhida a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado Maurício do Nascimento Pinto de Abreu, cuja defesa técnica foi por ele patrocinada, o juízo singular deixou de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que o executado foi indevidamente incluído no polo passivo da execução fiscal, mesmo tendo se retirado regularmente do quadro societário da empresa executada (Dark Oil Brasil) antes do fato gerador do crédito tributário exequendo.

Aduz que a exclusão do polo passivo foi determinada com fundamento em documentação idônea e suficiente, especialmente a alteração contratual devidamente averbada na Junta Comercial, o que demonstra ausência de responsabilidade do sócio retirante.

Defende que a negativa de fixação de honorários sucumbenciais viola o princípio da causalidade, uma vez que a Fazenda Pública, ao promover a execução fiscal contra a parte manifestamente ilegítima, deu causa à necessidade de defesa judicial, impondo ao sócio retirado encargos indevidos.

Alega ser incontroverso, na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, mesmo que a execução fiscal prossiga em relação aos demais coobrigados, conforme entendimento firmado no Tema 961/STJ.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados conforme os parâmetros dos §§2o e 8o do artigo 85 do CPC.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Sérgio Montenegro de Almeida Filho, insurge-se contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao excipiente Mauricio do Nascimento Pinto de Abreu, por força do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Dark Oil do Brasil S.A. e os coobrigados Ademir Dias do Prado, Maurício Nascimento Pinto de Abreu, Luís Pavarini Filho, Dorvair Aparecido dos Santos e Maria Ângela Correa Leite, visando ao recebimento do valor de R$ 596.639,54 (quinhentos e noventa e seis mil e seiscentos e trinta e nove reais cinquenta e quatro centavos), por não recolher o ICMS.

No curso do processo, Maurício Nascimento Pinto de Abreu opôs a Exceção de Pré-executividade, defendendo a ilegitimidade passiva dos sócios.

O juízo singular acolheu parcialmente a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Diante do exposto, Acolho as Exceções de Pré-executividade opostas, para EXTINGUIR o processo, sem resolução do mérito, em relação ao excipiente MAURICIO DO NASCIMENTO PINTO DE ABREU, por força do artigo 485, inciso VI, do CPC, e determino a retificação do polo passivo da ação.

Diante do aditamento da CDA no 20127312 indexado no ID no 83693494, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, VI, também com relação ao executado LUIS PAVARIN FILHO. Procedendo-se a retificação do polo passivo desta ação, prosseguindo tão somente com relação à empresa executada.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39[1] da Lei no 6830/80.

Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, conforme acima exposto.” (Sic).

Contra essa decisão, recorre o procurador da parte Excipiente, Sérgio Montenegro de Almeida Filho

A controvérsia recursal se restringe a verificar o cabimento dos honorários advocatícios, bem como o critério de fixação do respectivo arbitramento, no caso em que houve o acolhimento da Objeção de Pré-executividade, com a consequente exclusão dos sócios do polo passivo do Executivo Fiscal.

De início, cumpre ressaltar é pacífico o entendimento do cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 961, firmou entendimento de que, na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, para fins de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, deve ser fixado os honorários advocatícios, in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. (...).

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1o Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

IV. (...).

IX. Tese jurídica firmada: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
"

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe de 29/3/2021). (Destaquei).

Quanto ao critério de arbitramento, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2o e 3o, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado – no caso, o sócio excluído – não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar, ainda, que o artigo 926, caput, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso vertente, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida, para excluir o sócio, Mauricio do Nascimento Pinto de Abreu, do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da ratio decidendi do EREsp 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Dessa forma, não há dúvidas de que a fixação dos honorários advocatícios deve ser por equidade, visto que estará em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual e, portanto, a decisão recorrida merece reforma.

Nessa quadra, considerando que não houve complexidade técnica excessiva, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequado ao caso.

Frise-se que o proveito econômico, ainda que fosse dividido pelo número de executados, é significativo, visto que o valor atualizado da causa ultrapassa R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Desse modo, deve a decisão recorrida ser parcialmente retificada, para fixar o valor dos honorários sucumbenciais, por equidade, no montante acima indicado.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim reformar parcialmente a decisão recorrida, para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025